Tribunal: TJDFT
Processo: 0001507-36.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ECA. ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL Análogo ao crime DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO.

Não é o caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da necessidade, no caso concreto, de imposição imediata de medida socioeducativa voltada à ressocialização do adolescente infrator, quando inalterada a situação que o levou à prática do ato infracional, que determina o cumprimento imediato da decisão, que se traduz imprescindível instrumento de tutela cautelar. Assim, e não demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor, nos termos do artigo 215 do ECA, inviável a concessão do efeito suspensivo.

A concreta gravidade do ato infracional, equivalente ao crime de tráfico de drogas, as condições pessoais do menor, seu quadro social, a reiteração na prática de atos infracionais graves e o descumprimento de medidas socioeducativas anteriormente aplicadas (liberdade assistida e semiliberdade) determinam a imposição de medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado, não superior a três anos, especialmente quando as medidas já impostas não foram suficientes para retirá-lo da seara infracional.

Apelo desprovido.